Tribunal: TJBA
Processo: 8074884-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074884-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANAILDA DOS SANTOS JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA SOARES BISPO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E OPERACIONALIDADE (DATAPREV). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 8054499-74.2023.8.05.0000. SUSPENSÃO PROCESSUAL COM TEMPERAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA MULTA E DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) no contracheque da autora.

A agravante sustenta a legalidade da contratação e a utilização do crédito via TED, enquanto a consumidora alega ter buscado empréstimo consignado comum, sendo induzida a erro ao contratar cartão de crédito com encargos rotativos e sem termo final.

O juízo de origem fixou multa diária de R$ 200,00 e prazo de 5 dias para cumprimento da suspensão.

II. Questão em discussão.

2
.
Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da suspensão dos descontos de RMC diante de indícios de vício de consentimento; (ii) verificar se a multa cominatória fixada em periodicidade diária é compatível com a natureza da obrigação; e (iii) avaliar se o prazo de 5 dias é exíguo para a implementação da ordem perante o sistema DATAPREV/INSS.

III. Razões de decidir.

3. A modalidade de RMC exige dever de informação qualificado, pois difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional quanto à amortização e encargos. No caso, há indícios de falha na transparência, justificando a suspensão dos descontos sobre verba alimentar para preservar a subsistência da consumidora.

A suspensão processual determinada pelo IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 deve ser aplicada com temperamento em sede de tutela de urgência, visando evitar dano iminente ao consumidor hipossuficiente.

A multa cominatória deve guardar simetria com a periodicidade da obrigação. Tratando-se de descontos mensais em folha, a multa diária mostra-se inadequada, devendo ser convertida para incidência mensal.

O prazo para cumprimento deve observar as limitações operacionais de terceiros (DATAPREV/INSS), sendo razoável a fixação de 15 (quinze) dias para a implementação da ordem.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão de descontos de RMC em sede de tutela de urgência deve ser mantida quando houver indícios de falha no dever de informação e risco à subsistência do consumidor." "2. A multa cominatória por descumprimento de ordem de suspensão de descontos consignados deve ter periodicidade mensal e prazo de cumprimento compatível com o ciclo de processamento da folha de pagamento (DATAPREV)."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8074884-72.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S/A.
e como Agravado
ANAILDA DOS SANTOS JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
(datado e assinado eletronicamente).

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS
Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)